Tribunal: CARF
Processo: 10384.904645/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.904645/2016-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.499 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
HOSPITAL SAO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que junte ao processo Aviso de
recebimento (AR) ou documento equivalente no qual conste a data de ciência do contribuinte do
Acórdão no 106-012.552, da 2a TURMA DA DRJ06, ou, ainda, Termo Circunstanciado
indicando a tempestividade ou não do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que negou provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou
como origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2012 no valor de R$
160.385,71
Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls.35, a Unidade de origem da
RFB reconheceu parcialmente o crédito informado em DCOMP, no valor de R$ 37.357,72.
As parcelas de crédito informadas em DCOMP se tratavam apenas de retenções
de IRRF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.904645/2016-85
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.904645/2016-85

Relatório de e-fls. 36/37 demonstra o resultado da análise das retenções
declaradas em DCOMP.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 16/09/2016.No mérito, argumentou que, de acordo com a documentação
acostada nos autos, houve apenas divergência de valores entre as retenções informada na
PER/DCOMP e aqueles constantes nos bancos de dados da RFB, em virtude do entendimento de
que as retenções do Imposto de Renda deveriam ter sido apropriadas e utilizadas em cada
trimestre do ano-calendário de 2012 e não somente no 4° trimestre de 2012, restando evidente
que tal fato é insuficiente para prejudicar o direito creditório do contribuinte, em obediência ao
princípio da verdade material.
No caso em comento, a autoridade administrativa homologou parcialmente as
compensações formuladas pelo sujeito passivo sob o argumento de que não foi comprovado o
saldo negativo do IRPJ referente ao 4o trimestre de 2012, o que não é verdade, uma vez que o
saldo negativo de fato existe e está devidamente comprovado, apenas houve erro no momento da
apropriação das retenções do Imposto de Renda na Fonte pelo recorrente que ao invés de
apropriar a cada trimestre do ano-calendário de 2012, consolidou no 4° trimestre de 2012.
Assim, o erro na forma de apuração do seu direito creditório perante a União
Federal não pode funcionar como sustentáculo para o (eventual) enriquecimento sem causa da
Administração.
Desta forma, senhor julgador, fica demonstrado e provado, que o lançamento
objeto da presente lide não pode prosperar, tendo em vista que o lançamento para exigir o crédito
tributário objeto da presente controvérsia, está embasado em premissas fora dos parâmetros que
foram legalmente fixados por lei. Assim, requer o reconhecimento do direito creditório do
presente sujeito passivo, na conformidade do que foi pleiteado.
Ao final, a manifestante pede que seja admitida a manifestação de
inconformidade, para julgar improcedente o Despacho Decisório no que se refere ao
reconhecimento parcial do direito creditório do presente contribuinte, devendo ser homologadas
as Declarações de Compensações especificadas.
Em sessão de 27 de Abril e 2021 (e-fls.236) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.904645/2016-85

O relator consultou os sistemas da RFB e constatou que as retenções glosadas se
referiam à fatos geradores ocorridos nos três trimestres anteriores ao 4o trimestre de 2012, o que
inviabiliza seu cômputo no 4o:
“Assim sendo, só as retenções ocorridas no 4o trimestre/2012 podem ser
deduzidas do imposto devido nesse período de apuração. Portanto, não há como
apropriar no saldo negativo do 4o trimestre/2012 as retenções eventualmente ocorridas
nos trimestres anteriores, como pretendeu a manifestante.
Equívoco no preenchimento da DIPJ é sanado por meio da retificação da
declaração do período competente, feita na forma e nos prazos previstos na legislação
pertinente..”
Mas ao consultar os sistemas da RFB, o relator identificou outras retenções,
ocorridas no 4o trimestre de 2012, no valor de R$ 297,15, passíveis de serem computadas na
apuração:
“Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas
Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2012, retenções de IRPJ na
fonte em valor superior ao anteriormente confirmado no despacho decisório, fato que
pode ser explicado, entre outros motivos, pela apresentação extemporânea de Dirf pelas
fontes pagadoras ou retificações posteriores.”
Ciente da decisão de primeira instância em 30/12/2021 (e-fls. 153), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 28/01/2022 (e-fls.155) .
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Antes de mais nada, ressalto que o recurso não está apto a ser julgado, pelos
motivos que passo a expor.
O Acórdão no 106-012.552 de e-fls. 236 tem data de 27/04/2021 e não há nos
autos qualquer prova que ateste a data em que o contribuinte tomou ciência do seu conteúdo.
Apenas consta na e-fls. 244 um pedido de juntada, formulado pela própria recorrente, no dia
18/10/2021.
Nas e-fls. 279 existe uma cópia do extrato de rastreamento de uma
correspondência, sem que se possa identificar o seu objeto.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.499 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.904645/2016-85

Assim, não há elementos que comprovem a tempestividade do Recurso
Voluntário, diante da ausência de qualquer Aviso de recebimento (AR) ou documento
equivalente que indique a data de ciência do contribuinte do Acórdão de e-fls. 236.
Diante disso, faz-se necessário o retorno do processo à Unidade de Origem para
que seja anexado o AR de ciência do acórdão, lavrando-se Termo de Revelia ou Termo
Circunstanciado reconhecendo a tempestividade do Recurso.
Esclareço que, conforme o parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574, de
2011, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência, sempre que novos fatos
ou documentos forem trazidos ao processo, ocasião em que deverá ser concedido prazo de trinta
dias para sua manifestação.
Portanto, caso se verifique na diligência a intempestividade do Recurso
Voluntário, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias, podendo apresentar
novos argumentos e provas quanto à tempestividade do seu Recurso Voluntário.
É como Voto.
(Assinado digitalmente)
Rafael Zedral - relator
Fl. 286
DF CARF MF
Original